Tribunal: TJPA
Processo: 0801271-79.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801271-79.2022.8.14.0032

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA RODRIGUES VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0801271-79.2022.8.14.0032

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

EMBARGANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO:
MARIA RODRIGUES VIEIRA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios. Rediscussão de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em sede de agravo interno, deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, modular a restituição do indébito conforme entendimento do STJ, autorizar compensação de valores e fixar honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação. A embargante sustenta omissão quanto à repetição em dobro, inexistência de dano moral, termo inicial dos juros de mora e percentual dos honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a responsabilidade objetiva da instituição financeira, reconhecendo a falha na prestação do serviço diante da ausência de comprovação da regularidade contratual, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

5. A restituição do indébito foi modulada conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676608/RS, afastando-se a análise subjetiva de má-fé para fins de repetição, observada a data fixada no precedente.

6. O dano moral foi mantido, com redução do quantum indenizatório segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como mantida a incidência de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

7. A fixação dos honorários sucumbenciais observou os parâmetros legais e o entendimento consolidado do STJ (Tema 1059), inexistindo erro a ser corrigido.

8. Evidenciado o intuito de rediscussão da matéria, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, com reconhecimento do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, ainda que com fins de prequestionamento."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. contra o Acórdão (id 31628011) que, em sede de Agravo Interno, deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira para minorar o quantum indenizatório a título de danos morais, determinar a modulação da restituição de valores com base na decisão proferida no EAREsp 676608/RS, bem como, autorizar a compensação de valores e retificar a condenação em honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a instituição financeira alega, em suma, que: a)- A repetição em dobro exige prova de má-fé, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido, sustenta a ocorrência de engano justificável, alegando que a cobrança decorreu de erro técnico ou operacional em sistemas de boa-fé e ressalta que a autora não buscou solução extrajudicial, o que fragilizaria a tese de má-fé do bancoç b)- Ausência de Dano Moral (REsp 2.161.428/SP): afirma que a fraude bancária, por si só, não gera dano moral presumido e destaca que a consumidora permaneceu com o valor creditado em sua conta, não havendo comprovação de ofensa à honra ou imagem; c)- Erro Material nos Juros de Mora: questiona a aplicação da Súmula 54 do STJ (juros desde o evento danoso) e defende que, em condenações por dano moral, os juros deveriam fluir apenas a partir do arbitramento ou do trânsito em julgado, visto que o valor só se torna líquido com a decisão judicial; d)- Defende ainda a redução dos honorários para o patamar mínimo de 10%.

O embargante, ao final, requereu o acolhimento dos embargos para sanar as supostas omissões e contradições e atribuir efeitos infringentes (modificativos) para reformar o acórdão e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais da autora.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório, que encaminho para julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em tela, verifica-se a inexistência de qualquer vício na decisão embargada. O que se observa é que o embargante, sob o pretexto de omissão e contradição, pretende nitidamente a rediscussão de matéria meritória que já foi exaustivamente decidida.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da lide, inclusive no que tange à falha na prestação do serviço e ao dever de indenizar, tendo operado a redução do valor indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A decisão embargada foi cristalina ao enfrentar os pontos nevrálgicos da lide, não padecendo de omissão, contradição ou obscuridade. Vejamos.

1. Da Falha na Prestação do Serviço e Responsabilidade Objetiva.

Restou devidamente fundamentado que a instituição financeira embargante não logrou êxito em comprovar a regularidade contratual. A decisão baseou-se na premissa de que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao banco o ônus de provar a legitimidade do negócio jurídico.

Diante da ausência de provas robustas da contratação válida, a responsabilidade do banco emerge como consequência lógica do risco da atividade, caracterizando a falha na prestação do serviço.

2. Da Restituição de Valores e Modulação:

Quanto à repetição do indébito, a decisão esclareceu a aplicação da modulação em relação à restituição, em observância à tese fixada pelo STJ no EAREsp 676608/RS. Ressaltou-se que, para fins de devolução, deixou-se de levar em consideração a presença ou não de má-fé por parte do banco, focando-se na objetividade do desconto indevido e na
modulação dos efeitos determinada na própria decisão retromencionada, na qual ficou ordenado que a aplicação do entendimento fixado quanto à restituição em dobro do indébito fosse apenas a partir da publicação do acórdão que se deu em
30/03/2021.

3. Dos Danos Morais, Razoabilidade e Súmula 54 do STJ:

No que tange aos danos morais, o acórdão foi expresso ao reconhecer e justificar a sua configuração. O novo quantum indenizatório, reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foi estabelecido com estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros desta por esta Turma em casos semelhantes.

Ademais, a aplicação dos juros de mora foi mantida segundo os ditames da Súmula 54 do STJ, que prevê a incidência a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual, ponto que também não padece de qualquer vício de clareza. Ressalta-se, ainda, que a decisão embargada determinou a aplicação dos termos previstos na Lei nº 14.905 de 2024 para fins de atualização do montante devido a título de danos morais e materiais por se tratar de matéria de ordem pública.

De outra banda, no que tange aos honorários também não há que se falar em qualquer erro que deva ser sanado por meio desse recurso, destacando-se que a decisão embargada ainda determinou a retificação do percentual anteriormente fixado, considerando o tema 1059, do STJ.

Por tudo isso, resta evidente que o embargante busca, por vias transversas, a rediscussão de matéria meritória já decidida, o que é vedado em sede de aclaratórios.

É sabido que os embargos declaratórios não se prestam à reforma do julgado por mero inconformismo da parte pois não têm por finalidade o reexame do julgado. Destinam-se, exclusivamente, a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão, não podendo ser utilizados para corrigir eventual erro de julgamento

A pretensão de efeitos infringentes (modificativos) é medida excepcional, cabível apenas quando a correção de um vício real (omissão, contradição ou erro) imponha, necessariamente, a alteração do resultado, o que não é o caso. Quando a decisão decide a matéria de forma contrária aos interesses da parte, o recurso cabível é o das instâncias superiores, e não os aclaratórios.

No mais, ante a ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, e restando clara a intenção de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos, sem prejuízo do reconhecimento do prequestionamento ficto da matéria aventada, nos termos do art. 1025, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no art. 1.024, § 2º, do CPC, CONHEÇO e REJEITO os presentes Embargos de Declaração, mantendo integralmente a decisão monocrática fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Intimem-se.

Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos à origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026